Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE DEFENSOR DATIVO – DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB, LEI No 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar a Marcelo Almeida Alves R$ 6.262,50 e a Diego Rodrigo Serafim Pereira a quantia de R$ 2.087,50, a título de honorários advocatícios, por terem atuado como defensores dativos, ante a insuficiência de defensores públicos na representação de parte constante dos autos Processo no 0728203-13.2020.8.07.0016 junto a Auditoria Militar do Distrito Federal.
2. O recorrente, em sua peça recursal, repisa e reapresenta argumentos da contestação que não infirmam a sentença condenatória proferida.
3. Ficou comprovada a nomeação e atuação da parte autora como defensores dativos, ante a ausência de defensores públicos atuantes no Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, razão pela qual devem ser remunerados pelo seu serviço, conforme expressa previsão legal, art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
4. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região” (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). Grifo nosso.
5. No que tange ao valor fixado a título de honorários, melhor sorte não socorre o recorrente, posto que o magistrado de origem, acertadamente, para defini-lo, partiu da tabela da OAB/DF (25 URH para “defesa em processo”), individualizando o trabalho de cada autor no processo judicial, a fim de extrair a contrapartida devida a cada qual. Assim, a sentença merece ser mantida incólume.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação.